Tribunal: TJBA
Processo: 8058021-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058021-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s): GUSTAVO ALMEIDA MARINHO, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO

AGRAVADO: IVANILDE REIS DOS SANTOS e outros (17)

Advogado(s):ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO, GEOVANE DA SILVA FERREIRA, PAULO DE TARSO NUNES E CASTRO, RONALDO MENDES DIAS, SAMERSON OLIVEIRA COSTA, VINICIUS MESSIAS FERREIRA registrado(a) civilmente como VINICIUS MESSIAS FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO SOLIDÁRIO DE OBRIGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM REGISTROS DO PJE.
M
ERA CORREÇÃO SISTÊMICA SEM EFEITO NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO COLEGIADO.
PEDIDO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDEBATE DE MATÉRIA DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC AFASTADA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, não se prestando à reanálise de questões já enfrentadas
por esta Câmara Cível.

2.
O suposto erro material atinente à divergência entre o conteúdo da decisão que indeferiu o efeito suspensivo e os registros administrativos do PJe deve ser tratado junto à secretaria, não havendo repercussão no conteúdo normativo do acórdão embargado.

3. O pedido de modulação de efeitos para limitar a eficácia da decisão à data do trânsito em julgado, com fixação de percentual de responsabilidade entre os réus e identificação dos destinatários dos pagamentos, configura reinterpretação do mérito e tentativa de ampliação indevida dos efeitos modificativos do recurso aclaratório.

4. O acórdão foi claro ao estabelecer a imediata obrigação solidária do Banco do Brasil, por força da substituição da decisão agravada, nos termos do art. 1.008 do CPC, sendo inaplicável qualquer modulação temporal
ex nunc.

5.
Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se o rejeitamento dos embargos.

6. Embora os embargos revelem inconformismo indevido com o conteúdo decisório, afasta-se, por ora, a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com advertência de sua possível aplicação em caso de nova insurgência desfundamentada.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
8058021-75.2024.8.05.0000
,
no qual figura como
E
mbargante

Banco do Brasil S.A.
e Embargado

FCK Construções e Incorporações Ltda.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara, em
CONHECER
e

REJEITAR

os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora